Tribunal: TJSP
Processo: 1040779-03.2020.8.26.0576
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. Pretensão do impetrante à obtenção da CNH definitiva enquanto não transitado em julgado o processo administrativo de aplicação da penalidade de multa.
Cometimento de infração de natureza gravíssima durante o período da permissão. Art. 148, §§3o e 4o do CTB. Negativa de expedição de CNH definitiva. Desnecessidade de processo

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. Pretensão do impetrante à obtenção da CNH definitiva enquanto não transitado em julgado o processo administrativo de aplicação da penalidade de multa.
Cometimento de infração de natureza gravíssima durante o período da permissão. Art. 148, §§3o e 4o do CTB. Negativa de expedição de CNH definitiva. Desnecessidade de processo administrativo. Inaplicabilidade do art. 24 da Resolução CONTRAN no 182/2005 e dos arts. 288 a 290 do CTB. Precedentes.
R. sentença que concedeu parcialmente a segurança tão somente para assegurar que, caso haja decisão administrativa que eventualmente determine a anulação do auto de infração, o impetrante possa então ter expedida a CNH definitiva em seu favor. Manutenção.
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.